Tribunal: CARF
Processo: 10245.720015/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720015/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.833 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
WALTER MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
FATO GERADOR. SUJEITO PASSIVO. POSSE.
O Imposto Territorial Rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.832, de 01 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10245.720013/2009-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier– Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720015/2009-15
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720015/2009-15

relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2005, referente ao
imóvel denominado "Fazenda Nova Jerusalém", em virtude de: a) Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural – ARPPN não comprovada; b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
comprovado. O VTN foi arbitrado com base em informações do Sistema de Preços de Terra –
SIPT.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão encontra-se detalhado no voto e
sumariado na ementa:
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RPPN
Exige-se que áreas de utilização limitada / RPPN, para fins de exclusão do cálculo do
ITR, estejam averbadas tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, além de
incluídas no ADA protocolado, em tempo hábil, no IBAMA. Tratando-se de área de
reserva legal em área de posse, além da exigência relativa ao ADA, deve ser
comprovada a existência de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o
competente órgão ambiental, em data anterior à do fato gerador do imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN / SUBAVALIAÇÃO
Cabe ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2004 pela autoridade fiscal com base no
VTN/ha médio apontado no SIPT, para o município de localização do imóvel, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.6533 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando, de maneira
clara e convincente, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto,
bem como as suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar o valor
pretendido.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: afirma que comprou o imóvel em 1996 e
formalizou junto ao Incra processo de regularização fundiária; que houve autorização de
georreferenciamento em janeiro de 2009; a posse foi comprovada pelo Iteraima, sendo
concedido o título de propriedade; diz que sempre considerou o imóvel como de sua propriedade
e pagou o ITR; informa que seu título foi cancelado em novembro de 2013 por haver outro
proprietário da área, havendo sobreposição; alega que restou comprovado que o lote de terra que
achou que fosse seu, nunca lhe pertenceu; assim, o débito pertence ao legítimo proprietário, Sr.
Gilberto Inácio de Araújo; entende que caso mantido o débito, haverá bitributação ou tributação
de área não existente; requer seja cancelado o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720015/2009-15

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
Em que pese o contribuinte não ter apresentado na impugnação os
argumentos trazidos apenas no recurso, entendo não haver preclusão, por
se tratar de fato superveniente.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o contribuinte não contesta a forma
de apuração do imposto, áreas glosadas ou valor do VTN. Limita-se a
alegar que há sobreposição de áreas e que não é o sujeito passivo da
obrigação tributária.
DECADÊNCIA
Ainda que não alegada no recurso, por ser matéria de ordem pública, a
possível decadência deve ser avaliada. Por não haver prova de
antecipação de pagamento nos autos, aplicando-se o disposto no CTN,
art. 173, I, não há que se falar em decadência.
MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim
dispõe:

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.

Como se vê, em que pese, posteriormente, o contribuinte ter seu título de
propriedade invalidado, como alega no recurso, à época do fato gerador,
entendia ter a posse do imóvel, inclusive em processo de regularização
do título de propriedade, tendo enviado a DITR.
Aliás, o contribuinte autuado, enviou, por vários anos, a DITR de
referido imóvel. Não há uma explicação lógica para o envio das
declarações se ele entendia não ser o sujeito passivo da obrigação
tributária.
Sendo assim, uma vez declarado pelo próprio contribuinte que ele tinha a
posse do imóvel e estava em andamento processo para que lhe fosse
atribuído o título definitivo, ele é o sujeito passivo da obrigação
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720015/2009-15

tributária, não havendo como afastar a exigência apurada no auto de
infração em análise.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital